Tribunal: TCU
Processo: 029.847/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1579/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 169/2020-TCU-Plenário e seu correlacionado item 9.1.3 do Acórdão 1225/2018-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília, e, ordenar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 133-134): 1. Processo TC- Processo 029.847/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43) 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.